Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-39.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006208-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS (AGRAVADO), ALINE SILVA FERREIRA - CPF: 025.060.851-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVANTE), ALINE SILVA FERREIRA - CPF: 025.060.851-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERGENTES PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIÇO PÚBLICO DE CARÁTER CONTINUADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E TEMPORARIEDADE – LEGALIDADE DO EDITAL – RECURSO PROVIDO.

1. Agravada, ao ser nomeada para tomar posse em cargo público, em razão de aprovação em concurso, teve questionada a sua documentação, posto que a Faculdade na qual esta concluiu o seu curso superior em Pedagogia, estava descredenciada pelo Ministério da Educação. Após concedido novo prazo, a Agravada apresentou nova documentação com histórico escolar e faculdade diversa.

2. Instauração de sindicância para apurar os fatos.

3. Atividade exercida pela Agravada era de Professora, ou seja, é uma atividade cujo serviço público é de caráter essencial e continuado. Assim, visando a continuidade do serviço público, foi publicado o Edital
de Chamada Pública para contratação temporária.

4. Situação fática que se amolda perfeitamente ao permissivo constitucional da contratação temporária, quais sejam: excepcional interesse público e sua temporariedade, conforme estabelece o art. 37, IX, da Carta Magna.

5. Ausência de ilegalidade na publicação do edital de chamada pública questionada pela Agravada, ressalvada a possibilidade do juízo a quo reavaliar a questão ao término da instrução processual.

6. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1000108-29.2019.8.11.0110, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar a suspensão imediata, no estado em que estiver, o Edital de Chamada Pública nº 004/2019, exclusivamente, no tocante à vaga de Professor - Educação Infantil- Conforme atribuição - Conforme LC 027/2011 e alterações posteriores - Magistério ou Pedagogia Habilitação em Educação Infantil - Escola Municipal José Cordeiro, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Narra que a agravada não preencheu os requisitos para investidura no cargo, conforme constatado pela comissão de avaliação.

Assevera que em decorrência do fato, foi instaurada a sindicância nº 4/2019, ainda não concluída.

Afirma que em decorrência da urgência, com o risco de comprometer o ensino, determinou-se a chamada pública para a vaga, até que a situação seja resolvida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão prolatada no Id. 27108456.

Contrarrazões apresentadas no Id. 7774688.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 32771987).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se é possível a publicação de edital para contratação temporária em razão da Agravada responder sindicância.

Ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, bem como àqueles que compõem a ação de base (Ação de Obrigação de Fazer), verifica-se que a Agravada, ao ser nomeada para tomar posse em cargo público, em razão de aprovação em concurso, teve questionada a sua documentação, posto que a Faculdade na qual esta concluiu o seu curso superior em Pedagogia, estava descredenciada pelo Ministério da Educação.

Após concessão de prazo, a Agravada apresentou nova documentação com histórico escolar e faculdade diversa, conforme se infere na Análise Técnica nº 081/2019 (Id. 7671879),
in verbis:

(...) Análise desta Comissão ocorreu na busca da veracidade e autenticidade da documentação apresentada. Diante do exposto e das pesquisas a documentação da senhora Aline havia sido analisada anteriormente e constava o histórico e a declaração de conclusão de curso pela FUNPAC, feita a verificação no portal do e-MEC fora constatado que a Faculdade estava descredenciada. Após 30 (trinta) dias foi apresentado nova documentação: certidão de conclusão de curso e histórico e outra instituição com novas datas de conclusão e histórico escolar com carga horária diferente. Diante da análise aconselhamos a avaliação jurídica. (...)

Assim, com o escopo de averiguar a veracidade da documentação apresentada pela Agravada, foi instaurada sindicância para apurar os fatos, a teor da Portaria nº 8.290/2019 (Id. 7671879).

Importante registrar que a atividade exercida pela Agravada era de Professora, ou seja, é uma atividade cujo serviço público é de caráter essencial e continuado.

Assim, visando a continuidade do serviço público, foi publicado o Edital
de Chamada Pública nº 004/2019, exclusivamente, no tocante à vaga de Professor - Educação Infantil- Conforme atribuição - Conforme LC 027/2011 e alterações posteriores - Magistério ou Pedagogia Habilitação em Educação Infantil - Escola Municipal José Cordeiro.

Como se pode observar, o caso ora apresentado amolda-se perfeitamente ao permissivo constitucional da contratação temporária, quais sejam: excepcional interesse público e sua temporariedade, conforme estabelece o art. 37, IX, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

L
ogo, não há qualquer ilegalidade na publicação do edital de chamada pública questionada pela Agravada, ressalvada a possibilidade do juízo
a quo
reavaliar a questão ao término da instrução processual.

Em situação semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS. MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR. APROVAÇÃO EM SEGUNDO LUGAR. EDITAL Nº 001/2016. CADASTRO RESERVA. RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO NÃO HOMOLOGADO.
SINDICÂNCIA
INSTAURADA. IRREGULARIDADES NO CERTAME PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO Nº 002/2017, PARA
CONTRATAÇÃO

EMERGENCIAL, QUE NÃO IMPLICA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09. 2. O entendimento que predomina na atual jurisprudência do STF e do STJ somente assegura a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital de abertura do concurso público e depois de expirado o seu prazo de validade. 3. Nos casos em que o Edital de abertura preveja apenas cadastro reserva para o cargo público, como na espécie, em que houve apenas a previsão de CR para o cargo de Operador de Máquinas, por meio do Edital nº 001/2016, sobressai a necessidade de demonstração de eventual ocupação precária, por comissão, terceirização ou
contratação

temporária
de atribuições do cargo efetivo vago para o qual há candidatos aprovados em certame vigente, haja vista o disposto no artigo 37, inciso IV, da Carta da República, para fins de evidenciar preterição e assegurar a nomeação. 4. Na espécie, há peculiaridade que impede a aferição de eventual preterição, eis que sequer foi levada a efeito a publicação da homologação final do certame público pela autoridade coatora, visto que instaurada
sindicância
investigatória para averiguar irregularidades da empresa organizadora quando da promoção do certame, tais como a ausência de entrega das provas aplicadas e das grades de respostas à municipalidade. 5. A abertura superveniente do processo seletivo nº 002/2017, para a
contratação
emergencial de Operador de Máquinas, dentre outros, não implica ofensa ao direito de nomeação do impetrante, pois não logrou aprovação em concurso público declarado válido e vigente. 6. Sentença de denegação da segurança na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70076997212, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 25-07-2018)

Diante do acima exposto,
CONHEÇO do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de cassar parcialmente a decisão proferida pelo juízo
a quo
no que concerne a parte que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para
determinar a suspensão imediata, no estado em que estiver, o Edital de Chamada Pública nº 004/2019, exclusivamente, no tocante à vaga de Professor - Educação Infantil- Conforme atribuição - Conforme LC 027/2011 e alterações posteriores - Magistério ou Pedagogia Habilitação em Educação Infantil - Escola Municipal José Cordeiro, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-a nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021